Tribunal: TJMT
Processo: 1020440-46.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020440-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FABIA ZELINDA FAVARO - CPF: 871.774.471-72 (ADVOGADO), SUELLEN SUEMI SHIMADA - CNPJ: 46.081.016/0001-77 (AGRAVANTE), Ilustríssimo Senhor Prefeito de Juína - MT o senhor Altir Antônio Peruzzo (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO. MULTA CONTRATUAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. INDEFERIMENTO DE LIMINAR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado com o objetivo de suspender a exigibilidade de multa contratual aplicada pela Administração Pública municipal, em razão de supostas irregularidades na execução de contrato administrativo de prestação de serviços.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se os procedimentos administrativos que culminaram na aplicação da sanção pecuniária observaram as garantias do contraditório, da ampla defesa e da devida motivação, de modo a afastar a alegação de nulidade por ilegalidade.

III.

Razões de decidir:

3.

A análise sumária dos autos indica a regularidade formal dos procedimentos administrativos, com notificação da parte agravante e apresentação de defesa nos prazos legais.

4.

A decisão administrativa impugnada foi motivada nos termos legais, não havendo indícios de teratologia, desvio de finalidade ou evidente abuso de poder que autorizem o controle jurisdicional excepcional da discricionariedade administrativa.

5.

A jurisprudência admite o controle jurisdicional de atos administrativos apenas nos limites da legalidade, não cabendo incursão no mérito administrativo salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade, desvio de finalidade ou abuso de poder, o que não se evidenciou no caso.

IV.

Dispositivo e tese:

6.
Recurso não provido.
Tese de julgamento: “
1. A aplicação de sanção administrativa em contrato público exige observância do contraditório, da ampla defesa e da motivação formal do ato. 2. O controle judicial sobre atos administrativos sancionatórios limita-se à verificação de legalidade, sendo incabível a análise do mérito administrativo, salvo nas hipóteses de teratologia, desvio de finalidade ou evidente abuso de poder.
”.

D
ispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 300, 995, p.u., e 1.019, I; Lei nº 9.784/1999, art. 50; Lei n. 14.133/2021, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação n. 1000725-19.2024.8.11.0011, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 12/6/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SUELLEN SUEMI SHIMADA
contra a decisão proferida em mandado de segurança n. 1002034-96.2025.8.11.0025, impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JUÍNA
, na qual foi indeferida a liminar que almejava a suspensão da exigibilidade da multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato administrativo de prestação de serviços n. 42/2024, decorrente dos processos administrativos n. 1579/2025, 1577/2025 e 1469/2025.

Aduz que firmou com o Município de Juína o contrato administrativo n. 042/2024, com vigência para prestação de serviços médicos de urgência e emergência, conforme especificado no Termo de Referência anexo ao edital do chamamento público n. 006/2023.

Assevera que foi surpreendida pela instauração de três processos administrativos sancionadores n. 1579/2025, 1577/2025 e 1469/2025, com acusações absolutamente desprovidas de suporte fático e técnico. Sustenta que nestes processos administrativos a decisão administrativa sancionadora careceu de motivação concreta e individualizada que ignorou os argumentos defensivos apresentados pela agravante.

Afirma que o
fumus boni iuris
resta configurado, em razão de que a ausência de motivação apta a demonstrar a efetiva consideração dos argumentos defensivos macula a legalidade do ato administrativo, na medida em que a Administração não apenas deixou de acolher a defesa, mas a ignorou por completo.

Argumenta que o
periculum in mora
é igualmente evidente, visto que a imposição da multa de natureza sancionatória ocasionará reflexos financeiros, reputacionais e operacionais à agravante, inclusive, inviabilizando a manutenção de outros contratos.

Requer o provimento do recurso para

que seja deferida a liminar pela determinação da suspensão da exigibilidade da multa.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id. 295540383).

Contrarrazões do Município de Juína (Id. 308097385).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 309327368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual,
na origem trata-se de
mandado de segurança impetrado por
Suellen Suemi Shimada
contra ato acoimado de ilegal atribuído
ao
Prefeito do Município de Juína
, a qual objetiva, no mérito, a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da sanção pecuniária aplicada pelo Prefeito do Município de Juína, no valor de R$ 18.452,18 (dezoito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos), decorrente dos processos administrativos n. 1579/2025, 1577/2025 e 1469/2025 (Primeira Instância, Inicial, Id. 196018232).

Verifica-se dos autos que a agravante firmou com o Município de Juína, em 15/3/2024, o
contrato administrativo de prestação de serviços
n. 42/2024, cujo objeto é a “
prestação de serviços médicos atendendo às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Juína/MT
”, especificados nos itens do anexo I do Termo de Referência, com preços registrados no chamamento público n. 6/2023 (Primeira Instância, Id. 196018240).

A partir da constatação de supostas irregularidades na prestação de serviços do contrato supracitado, instaurou-se os processos administrativos sancionatórios n. 1579/2025, 1577/2025 e 1469/2025, que culminaram na responsabilização administrativa da agravante, que foi materializada na decisão proferida para aplicar multa contratual única de 10% (dez por cento) sobre o valor do
contrato administrativo de prestação de serviços
n. 42/2024 (
R$ 18.452,18 – dezoito mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos
), nos termos do item 10.1.5 do referido contrato:

[...] Ante o exposto, com base nos fundamentos de fato e de direito registrados nas linhas acima, com base no artigo 156, da Lei Federal n. 14.133/21, unifico as decisões conhecendo dos recursos ora interpostos por Suellen Suemi Shimada, [...], nos processos 1579/2025, 15577/2025 e 1469/2025, para no mérito rejeitá-los, onde seguindo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade reformar a decisão do Senhor Secretário para aplicar uma única multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato administrativo de prestação de serviços n. 042/202, tendo em vista a violação do dever contratual, nos termos do item 10.1.5. [...]. (Primeira Instância, Id. 196019610 – fls. 7).

O Juízo
a quo
indeferiu a liminar que almejava a suspensão da exigibilidade da multa, fundamentando sua decisão no fato de que, em cognição sumária, não se configurou ilegalidade nos processos administrativos n. 1579/2025, 1577/2025 e 1469/2025, uma vez que a agravante foi regularmente notificada, apresentou defesa e a decisão administrativa foi devidamente fundamentada (Primeira Instância, Decisão agravada, Id. 196064565).

2.

Análise da decisão liminar:

A controvérsia submetida a exame no presente agravo de instrumento cinge-se à alegação da agravante de que os procedimentos sancionadores carecem de motivação adequada, o que configuraria violação ao contraditório substancial e resultaria na nulidade das decisões administrativas, razão pela qual postula a concessão de tutela recursal para suspender a exigibilidade da penalidade imposta.

Para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Direto ao ponto, a decisão do Juízo
a quo
deve ser integralmente mantida, uma vez que, após análise preliminar dos elementos constantes nos processos administrativos n. 1579/2025, 1577/2025 e 1469/2025, não se verifica a presença de ilegalidade manifesta que justifique a concessão de tutela recursal em sede de cognição sumária.

Ao examinar os autos, constata-se que a agravante foi regularmente notificada em todas as fases dos mencionados procedimentos, tendo-lhe sido assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos exatos termos do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Restou demonstrado, ainda, que a parte agravante apresentou suas defesas administrativas dentro dos prazos legalmente estabelecidos, oportunidade em que pôde contestar os fatos imputados e produzir os elementos que entendeu pertinentes à sua defesa.

De igual modo, as decisões proferidas no âmbito da instância originária e da instância revisora da Administração Pública Municipal revelam-se devidamente motivadas, com a exposição clara das razões de fato e de direito que amparam a penalidade imposta, satisfazendo os requisitos do artigo 50 da Lei n. 9.784/1999 (aplicada por analogia), o que afasta qualquer alegação de nulidade por ausência de fundamentação.

Ressalte-se que o controle jurisdicional sobre atos administrativos restringe-se à verificação da legalidade, sendo inviável a incursão no mérito administrativo, sobretudo quando a análise demandaria dilação probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento.

No que se refere à motivação dos atos administrativos, é firme a orientação jurisprudencial no sentido de que sua revisão pelo Poder Judiciário somente se justifica em hipóteses excepcionais, tais como a ocorrência de teratologia, desvio de finalidade ou evidente abuso de poder.

Fora dessas situações extremas, o controle jurisdicional não alcança o conteúdo do juízo discricionário da Administração, especialmente quando os atos estão formalmente motivados e demonstram compatibilidade com os elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, conforme é verificado na hipótese.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme no sentido de que, em sede de mandado de segurança, o controle jurisdicional restringe-se à análise da legalidade dos atos administrativos, sendo inviável a apreciação de seu mérito, conforme ilustrado no seguinte precedente análogo:

[...] III. Razões de decidir:

3. O processo administrativo disciplinar foi instruído com elementos concretos e provas documentadas que indicam fraude no concurso público, especificamente mediante comunicação ilícita entre candidatos e terceiros durante a prova objetiva.

4. Consta dos autos comprovação de que a impetrante foi regularmente notificada, apresentou defesa escrita e participou dos atos processuais, o que afasta a alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

5. A Administração Pública tem o dever de anular seus próprios atos quando eivados de vício de legalidade, nos termos do art. 53 da Lei nº 9.784/99, sendo legítima a autotutela administrativa para garantir a legalidade e moralidade.

6. O controle judicial sobre o processo administrativo disciplinar restringe-se à verificação da legalidade e do respeito às garantias processuais, não sendo cabível a reavaliação do mérito administrativo.

7. A análise pretendida pela impetrante demandaria dilação probatória e revisão do juízo administrativo de conveniência e oportunidade, providências incompatíveis com a via estreita do mandado de segurança.
[...]. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1000725-19.2024.8.11.0011, relator Desembargador Jones Gattass Dias,
julgado em 12/6/2025
).

Em conclusão, em juízo de cognição não exauriente, os elementos constantes dos autos demonstram a regularidade formal dos procedimentos administrativos impugnados, com observância às garantias do contraditório, da ampla defesa e da devida motivação, inexistindo ilegalidade flagrante ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada, o que justifica a manutenção da decisão agravada.

Dessa forma, ausentes os requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do CPC, notadamente o
fumus boni iuris
, impõe-se a manutenção da decisão agravada, que indeferiu, com acerto, o pedido liminar formulado na origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025